Tribunal: STF
Processo: Pet 9929
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de notícia de crime envolvendo a Deputada Federal Magda Mofatto por suposta prática do crime de porte ilegal de arma fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    2. Conforme narra a autoridade policial, a Deputada Federal Magda Mofatto supostamente postou em sua rede social um vídeo em que empunhava artefatos semelhantes a armas de fogo. Em tese, também teria proferido a seguinte frase: “Te cuida, Lázaro. Se o Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante, rumo para Cocalzinho”.



    3. A Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar nos autos, solicitou a realização de diligências preliminares, o que foi deferido por este relator.



    4. Findadas as diligências, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo arquivamento do feito, já que não existem elementos mínimos para a configuração da materialidade delitiva e nem diligências úteis que possam confirmar a presente noticia de crime.



    5. É o relatório.



    6. Conforme narra a autoridade policial (doc. 19, fl. 25), a parlamentar possui seis registros vencidos de armas de fogo em seu nome (doc. 19, fls 10-14), sendo que dois são de arma longa (como a que pode ser vista na postagem). Acrescenta que, em seu depoimento, a parlamentar informou que a arma que segurava na postagem não era real e, consequentemente, não tinha capacidade para realizar disparos. Ao final, a autoridade policial conclui que não vislumbra futuras diligências que possam apresentar resultado minimamente exitoso.



    7. A Procuradoria-Geral da República, encampando as conclusões da Polícia Federal, acrescentou que o fato dos registros das armas estarem vencidos não configura crime, mas apenas irregularidade administrativa. Do mais, não há elementos suficientes para afirmar que o instrumento portado pela parlamentar possuía capacidade para gerar dano ou perigo à incolumidade pública, ainda que abstratamente.



    8. Com base nos elementos produzidos até o momento e nas manifestações da Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, resta inviável o prosseguimento do feito por ora. De fato, as diligências realizadas não trouxeram elementos mínimos que possam assegurar que o armamento na postagem era real ou mesmo possuía capacidade de realizar disparos de arma de fogo. Inexistindo novas diligências a serem realizadas, tal como afirmado pela Polícia Federal, a presente petição deve ser arquivada, sem prejuízo de que, surgindo novas evidências, seja requerido o desarquivamento e prosseguimento do feito com a devida instauração de inquérito, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.



    9. Diante do exposto, nego seguimento à presente petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, ficando ressalvada a possibilidade de desarquivamento na hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Arquive-se, dando-se baixa no sistema processual desta Casa.



          Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator